Tribunal: TRF3
Processo: 5001682-50.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
564/608)

5001682-50.2023.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001682-50.2023.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ROSINEIDE TOLFO SOARES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARI ROBERTA CAVICHIOLI DE SOUZA - MS15617-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL DO INSTITUIDOR. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. VOLUME DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA INSUFICIENTE PARA DESCARACTERIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de pensão por morte, sob o fundamento de que o volume de produção de mandioca indicado nas notas fiscais seria incompatível com o regime de economia familiar, afastando a qualidade de segurado especial do instituidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o volume de produção agrícola, evidenciado por notas fiscais de produtor rural, é suficiente para descaracterizar o regime de economia familiar e afastar a qualidade de segurado especial do instituidor da pensão por morte.

III. Razões de decidir

3. A área explorada de aproximadamente 66,04 hectares encontra-se dentro do limite legal de quatro módulos fiscais previsto no artigo 11, VII, da Lei 8.213/1991, não havendo óbice territorial ao reconhecimento da condição de segurado especial, conforme firmado no julgamento do Tema 1.115/STJ.

4. O volume de produção agrícola isoladamente considerado não descaracteriza o regime de economia familiar. A análise global da atividade, avaliando a média histórica de rendimentos, a ausência de estrutura empresarial e o labor exclusivamente familiar, evidencia compatibilidade com a condição de segurado especial, nos termos do artigo 11, VII e § 1o, da Lei 8.213/1991 e do artigo 112 da IN 128/2022 do INSS.

5. Preenchidos os requisitos do artigo 74 da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte ao dependente, no caso a viúva, conforme presunção legal. O termo inicial fixado na data do requerimento administrativo (05/01/2021), tendo em vista o decurso de lapso temporal significativo entre o óbito e a formulação do pedido.

6. As parcelas vencidas devem ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora conforme Tema 810/STF até a EC 113/2021, quando passa a incidir exclusivamente a taxa Selic; fixados honorários advocatícios, a cargo do INSS, em 10% do valor da condenação até a data do acórdão, excluídas as prestações vencidas após sua prolação, nos termos da Súmula 111/STJ e do Tema 1.105/STJ.

IV. Dispositivo

7. Apelação parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 11, VII e § 1o, 16, I e § 4o, 26, I, 74 e 77; Lei Complementar no 123/2006, art. 18-A, § 1o; IN 128/2022 do INSS, art. 112; EC 113/2021; e EC 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 416; STJ, Tema 1.115; STJ, Tema 1105; STJ, REsp 1947647/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 07/12/2022; STF, RE 870.947, Tema 810.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001682-50.2023.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ROSINEIDE TOLFO SOARES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARI ROBERTA CAVICHIOLI DE SOUZA - MS15617-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em ação de concessão de benefício de pensão por morte.

A sentença (ID 271248129, fs. 83-87) julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que: (1) não restou demonstrada a qualidade de segurado especial do instituidor, uma vez que as notas fiscais de produtor rural indicariam elevado volume de produção de mandioca, estimado em cerca de 24 toneladas mensais, o que seria incompatível com o regime de economia familiar; e (2) condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Apelou a parte autora (ID 271248129 fs. 94-101), sustentando, que: (1) o de cujus exercia atividade rural em regime de economia familiar, conforme demonstrado pelas Declarações de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - DAPs, existindo períodos sem movimentação financeira, em razão do ciclo produtivo da mandioca, que demanda, em média, de 14 a 16 meses até a colheita; (2) os valores decorrentes da comercialização não são suficientes à manutenção do núcleo familiar no período entre safras, razão pela qual defende o enquadramento do instituidor como segurado especial; e (3) cabe reforma da sentença para concessão do benefício de pensão por morte.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, quanto à pensão por morte, dispõe a Lei 8.213/1991:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

[...]

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

[...]

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)

[...]

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 1o Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)”

A pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes da pessoa segurada que vier a falecer, exigindo-se, como requisitos cumulativos: i) o óbito ou morte presumida; ii) a qualidade de segurada da pessoa instituidora; e iii) a dependência econômica – das pessoas designadas na lei como beneficiárias – em relação ao de cujus.

Quanto à vigência da lei, aplica-se a Súmula 340/STJ: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado” (g.n.).

Igualmente relevante é a Súmula 416/STJ: “É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito”.

Na espécie, o óbito do apontado instituidor é incontroverso, ocorrido em 23/05/2015 (ID 271248126, f. 31), restando preenchido o primeiro requisito para a concessão do benefício.

Quanto à dependência econômica, igualmente não há dúvida, tendo em vista a certidão de casamento (ID 271248126, f. 28), sendo presumida nos termos do artigo 16, I e § 4o, da Lei 8.213/1991.

A controvérsia cinge-se à verificação da qualidade de segurado do de cujus, especificamente quanto ao enquadramento de sua atividade rural no regime de economia familiar.

É inequívoco nos autos que o falecido exercia atividade rural. O ponto central reside em definir se tal atividade ocorria em regime de economia familiar, apto a caracterizá-lo como segurado especial ou se, ao revés, constituía atividade empresarial rural a exigir filiação como contribuinte individual.

Nos termos do artigo 11, VII e § 1o, da Lei 8.213/1991, considera-se segurado especial o trabalhador rural que exerce atividade em regime de economia familiar, sem utilização de empregados permanentes, sendo a atividade indispensável à subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, em área de até quatro módulos fiscais.

A extensão da propriedade rural, por si, não constitui fator suficiente para descaracterizar o regime de economia familiar, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos do acervo probatório, conforme entendimento consolidado no Tema 1.115/STJ.

No caso, o conjunto das áreas exploradas totaliza aproximadamente 66,04 hectares, conforme contratos de arrendamento juntados aos autos (IDs 271248126 e 271248127), o que se encontra dentro do limite legal de até quatro módulos fiscais, dado que, no município de Ivinhema/MS, cada módulo corresponde a 30 hectares.

Assim, sob aspecto territorial, não há óbice ao reconhecimento da condição de segurado especial, em conformidade com a jurisprudência:

REsp 1.947.647, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 07/12/2022: (grifo nosso) “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURADO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO LABORADO NA AGRICULTURA. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS . TAMANHO DA PROPRIEDADE RURAL NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART . 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. (..). Trata-se de Recurso Especial do INSS com o escopo de desfazer a caracterização da qualidade de segurada especial do recorrido, em razão de o autor possuir área de terras, superando o limite legal de 4 módulos fiscais, nos termos dos artigos 11, VII, alínea a c/c art. 143 da Lei 8213/1991. 3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não evidencia ofensa ao art . 1.022 do CPC. 4. (...). 5. O critério - do tamanho do imóvel rural - foi incluído pela Lei 11.718/2008, que reformulou drasticamente o conceito de segurado especial. Essa Lei teve por origem a Medida Provisória 410/2007, que apenas prorrogou o prazo do art . 143 da Lei 8.213/1991. Ao mesmo tempo em que a Lei 11.718/2008 incluiu o critério da quantidade de área explorada na caracterização do segurado especial, estabeleceu vários outros elementos, a saber: a) contratação de mão-de-obra até o limite de 120 dias no ano civil; b) outorga de contrato da parceria, meação ou comodato de até 50% do imóvel rural; c) a exploração da atividade turística da propriedade rural, com hospedagem, por período não superior a 120 (cento e vinte) dias ao ano; d) a utilização, pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal e) a percepção de benefício previdenciário até um salário mínimo mensal, inclusive de origem urbana . 6. No tocante à descaracterização do labor em regime de economia familiar em razão da extensão da propriedade rural ultrapassar o limite legal de 4 módulos fiscais, há muito esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que não se pode analisar simplesmente a extensão do imóvel rural, mas sim avaliar a condição do segurado especial como um todo, considerando o contexto do caso concreto, se preenchidos os demais requisitos necessários à sua configuração. (..) Assim, sendo "o fato de a propriedade ser superior a quatro módulos fiscais não tem o condão de, isoladamente, descaracterizar o regime de economia familiar". 9.1. O Tribunal de origem solveu a controvérsia em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual o tamanho da propriedade, por si só, não é fundamento suficiente à descaracterização do exercício de trabalho rural, em regime de economia familiar . 10. Solução do caso concreto: Recurso Especial do INSS não provido. 11. Recurso julgado sob a sistemática do art . 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.”

A sentença (ID 271248129, f. 83), contudo, afastou o enquadramento no regime de economia familiar com base no volume de produção agrícola, especialmente em razão de notas fiscais que indicariam elevada produção de mandioca no ano de 2014, nos seguintes termos:

“Isso porque, as notas fiscais de produtor rural encartada às fls. 202/203, emitidas respectivamente em abril e outubro de 2014, demonstram uma produção de mandioca aproximada de 291 (duzentos e noventa e uma) toneladas, que equivale à uma média de 24 (vinte e quatro) toneladas por mês e, por óbvio, não guarda compatibilidade com regime de economia familiar.”

Todavia, tal fundamento não se mostra suficiente para descaracterizar, por si, o regime de economia familiar.

A legislação previdenciária não estabelece limite de faturamento ou de produção como critério exclusivo para afastar o regime de economia familiar, devendo a análise ser realizada à luz do conjunto probatório e das condições efetivas de exploração da atividade rural.

Nesse sentido, o artigo 112 da Instrução Normativa 128/2022 do INSS dispõe que a caracterização do segurado especial deve observar o contexto da atividade exercida, não sendo o volume de comercialização, em si, apto à descaracterização da condição, especialmente se ausentes indícios de exploração empresarial da atividade.

Ademais, ainda que se considere o parâmetro previsto no artigo 18-A, § 1o, da LC 123/2006, referente ao microempreendedor individual rural, que estipula limite de receita bruta anual para enquadramento no regime simplificado, tal critério não pode ser aplicado de forma isolada e automática para afastar a condição de segurado especial.

A própria dinâmica da atividade rural demonstra que a comercialização da produção pode ocorrer de forma concentrada em certos períodos, sobretudo quando decorrente da acumulação de safras anteriores, conforme evidenciado nos autos por meio dos contratos juntados pela parte autora (ID 271248126, fs. 61-65).

No contexto, eventuais picos de faturamento não refletem, necessariamente, a capacidade produtiva anual do núcleo familiar, mas sim a forma de organização da atividade agrícola e da comercialização da produção.

Assim, ainda que haja registro pontual de receita superior ao parâmetro legal mencionado, a análise global da atividade, considerando a média histórica de rendimentos, a ausência de estrutura empresarial e o labor exclusivamente familiar, evidencia a compatibilidade com a condição de segurado especial.

A análise da condição de segurado especial deve considerar o conjunto fático-probatório, especialmente a forma de exploração da atividade, a organização do trabalho e a eventual utilização de mão de obra permanente, e não apenas o volume de produção ou faturamento isolado.

As provas testemunhais foram firmes e coerentes ao afirmar que a atividade rural era desenvolvida exclusivamente pelo núcleo familiar, com eventual utilização de maquinário simples, sem a contratação de empregados permanentes.

No que se refere aos rendimentos obtidos, a análise das declarações anuais de produtor rural e das notas fiscais (IDs 271248126, fs. 68-73, e 271248127, fs. 1-62) atestam que, ao longo dos anos, a receita auferida manteve-se, em regra, em patamares compatíveis com a pequena produção rural, não evidenciando a existência de estrutura empresarial organizada.

Em determinados períodos, não houve percepção de renda, circunstância igualmente evidenciada pelos contratos anexados aos autos, os quais indicam que a comercialização da produção, notadamente de mandioca, ocorria após o acúmulo de dois ou três ciclos produtivos.

Em tal dinâmica, a análise isolada de exercícios com maior faturamento revela-se inadequada, sendo mais apropriada a avaliação global da atividade, mediante a consideração da média histórica dos rendimentos, a fim de refletir com maior fidelidade a realidade econômica do núcleo familiar.

Para tanto importam os seguintes dados coligidos:

QUANTIDADE

NOTAS FISCAIS

VALORES

1

2000

R$ 18.625,00

2

2001

R$1.980,95

3

2003

R$ 00,00

4

2004

R$ 13.414,50

5

2006

R$ 7.847,19

6

2007

R$ 00,00

7

2008

R$89.480,49

8

2009

R$1.520,00

9

2010

R$55.965,48

10

2011

R$00,00

11

2012

R$00,00

12

2013

R$00,00

13

2014

R$398.256,40

TOTAL

R$ 587.089,97

MÉDIA ANUAL (X/13)

MÉDIA MENSAL

R$ 45.160,76

R$ 3.763,39

Assim, ainda que de forma meramente ilustrativa, a análise das notas fiscais demonstra que a receita bruta auferida com a comercialização de mandioca, considerada ao longo do período de carência (1999 a 2014) e observada a dinâmica produtiva da atividade rural, não revela padrão contínuo de faturamento elevado, mantendo-se, em regra, em patamares compatíveis com a pequena produção.

Como destacado, embora o parâmetro previsto para o microempreendedor individual rural sirva como referência interpretativa, eventual superação pontual do limite não conduz, automaticamente, ao enquadramento como contribuinte individual, sendo imprescindível a análise do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à forma de organização da atividade e à inexistência de estrutura empresarial.

No caso, as provas documentais e testemunhais (ID 271248129) mostram que a atividade rural era exercida em regime de economia familiar, sem utilização de empregados permanentes, com produção voltada à subsistência e à comercialização em pequena escala, ainda que com variações sazonais próprias da atividade agrícola.

Logo, a parte autora enquadra-se na condição de trabalhadora rural de pequeno porte, caracterizando-se como segurada especial, nos termos do artigo 11, VII e § 1o, da Lei 8.213/1991.

Em suma, reconhece-se o direito à pensão por morte desde a DER, em 05/01/2021, e não do óbito em razão do decurso de lapso temporal significativo entre o fato gerador e o pedido administrativo, com parcelas vencidas pagas de forma única, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, conforme parâmetros fixados no julgamento do Tema 810/STF até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando passa a incidir, de forma exclusiva, a taxa Selic, observando-se, ainda, o disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal e na Nota Técnica 02/2025 do Conselho da Justiça Federal, emitida após a entrada em vigor da EC 136/2025.

Em razão da modificação da sucumbência processual, fixam-se honorários advocatícios, a cargo do INSS, referentes ao decaimento originário, em 10% do valor da condenação até a data do acórdão, excluídas prestações vencidas após a sua prolação, nos termos da Súmula 111/STJ e de acordo com o Tema 1.105/STJ.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, nos termos supracitados.

É como voto

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL DO INSTITUIDOR. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. VOLUME DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA INSUFICIENTE PARA DESCARACTERIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de pensão por morte, sob o fundamento de que o volume de produção de mandioca indicado nas notas fiscais seria incompatível com o regime de economia familiar, afastando a qualidade de segurado especial do instituidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o volume de produção agrícola, evidenciado por notas fiscais de produtor rural, é suficiente para descaracterizar o regime de economia familiar e afastar a qualidade de segurado especial do instituidor da pensão por morte.

III. Razões de decidir

3. A área explorada de aproximadamente 66,04 hectares encontra-se dentro do limite legal de quatro módulos fiscais previsto no artigo 11, VII, da Lei 8.213/1991, não havendo óbice territorial ao reconhecimento da condição de segurado especial, conforme firmado no julgamento do Tema 1.115/STJ.

4. O volume de produção agrícola isoladamente considerado não descaracteriza o regime de economia familiar. A análise global da atividade, avaliando a média histórica de rendimentos, a ausência de estrutura empresarial e o labor exclusivamente familiar, evidencia compatibilidade com a condição de segurado especial, nos termos do artigo 11, VII e § 1o, da Lei 8.213/1991 e do artigo 112 da IN 128/2022 do INSS.

5. Preenchidos os requisitos do artigo 74 da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte ao dependente, no caso a viúva, conforme presunção legal. O termo inicial fixado na data do requerimento administrativo (05/01/2021), tendo em vista o decurso de lapso temporal significativo entre o óbito e a formulação do pedido.

6. As parcelas vencidas devem ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora conforme Tema 810/STF até a EC 113/2021, quando passa a incidir exclusivamente a taxa Selic; fixados honorários advocatícios, a cargo do INSS, em 10% do valor da condenação até a data do acórdão, excluídas as prestações vencidas após sua prolação, nos termos da Súmula 111/STJ e do Tema 1.105/STJ.

IV. Dispositivo

7. Apelação parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 11, VII e § 1o, 16, I e § 4o, 26, I, 74 e 77; Lei Complementar no 123/2006, art. 18-A, § 1o; IN 128/2022 do INSS, art. 112; EC 113/2021; e EC 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 416; STJ, Tema 1.115; STJ, Tema 1105; STJ, REsp 1947647/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 07/12/2022; STF, RE 870.947, Tema 810.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão